Tribunal: TJMT
Processo: 1006720-62.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006720-62.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE APARECIDA SILVA HUMBERTO - CPF: 055.096.061-93 (EMBARGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que
manteve o reconhecimento

d
a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contrato de financiamento, determinando a revisão para adequação à taxa média de mercado, conforme precedentes do STJ. O Embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de pontos relevantes do contrato e prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como analisar a admissibilidade dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os Embargos de Declaração possuem função específica e restrita à correção de vícios no julgado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão impugnado apreciou de forma clara e fundamentada as questões controvertidas, notadamente a abusividade das taxas de juros pactuadas em confronto com a média de mercado divulgada pelo BACEN, em conformidade com precedentes do STJ. Não há omissão ou qualquer outro vício a ser sanado.

O prequestionamento, ainda que para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, não autoriza a rediscussão de matéria já enfrentada e decidida, sendo certo que os fundamentos do acórdão atendem ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988. Ademais, o art. 1.025 do CPC considera
incluídos
no acórdão os elementos suscitados, mesmo quando os embargos são rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vícios.

Verifica-se o intuito do Embargante de rediscutir a controvérsia jurídica já analisada, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração, caracterizando mero inconformismo.

Alerta-se o Embargante para a possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em caso de reiteração de recurso com finalidade manifestamente protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX;
CDC, art.
51, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º
1006720-62.2023.8.11.0006
,
em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, tão somente para d
istribuir de forma proporcional
as

custas
e os honorários sucumbenciais, mantendo a sentença em seus demais termos.

O Embargante sustenta não ser
apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva
, salientando que, de acordo com o
REsp
1.821.182/RS,
“o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da o
peração, entre outros aspectos”
(
sic
).

Realça que
esta
Colenda Câmara foi omissa na
análise do
REsp
1.821.182/RS
citado nas razões do apelo,
contrari
ando
o entendimento
pacificado do Superior Tribunal de Justiça
e violando, ainda
os artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil
.

Com essas considerações,
requer o acolhimento dos p
resentes Embargos Declaratórios e
o prequestionamento dos dispositivos legais citados
para possibilitar
a interposição dos recursos cabíveis.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/

aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, embora
o Embargante sustente
a ocorrência
de

omissão

no acórdão,
verifica-se que não há nenhum vício no
decisum
objurgado.

As matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
porém,
esta
Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

No acórdão restou devidamente esclarecida toda a matéria que novamente se impugna nestes embargos, veja-se:

“No que se refere aos juros remuneratórios,
a
sentença consignou a possibilidade de ser reconhecida a abusividade dos percentuais previstos contratualmente para os juros remuneratórios que destoarem sobremaneira da média praticada pelo mercado no período,
in
verbis
:

“Em relação à alegação de que a taxa mensal de juros extrapola a taxa média de mercado, este juízo realizou pesquisa no site do Banco Central (SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais –
v2.
1), e conforme extrato que segue anexo e disponível no portal da mencionada instituição financeira nacional, as taxas médias ponderadas de mercado relativo à operação objeto da lide apresentam percentual de
1,99% ao
mêse
26,74 %ao ano
, ou seja, taxas de juros muito inferiores às aplicadas no contrato contestado.
É sobre este patamar que o juízo adotará como parâmetro para julgar.

São desnecessárias maiores considerações para afirmar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa de juros que ultrapasse relevantemente a taxa média de mercado, principalmente quando é caso de relação de consumo, em que é vedado ao fornecedor impor ao consumidor “obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”, sob pena de nulidade absoluta da cláusula, vide o art. 51, IV e §1°, do CDC.

No julgamento do
REsp
.

1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período, vejamos (...)”
.

O entendimento esposado na decisão recorrida está de acordo com o que vem decidindo o STJ em diversos precedentes, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas
superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao triplo
(
REsp
971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo
REsp
nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy
Andrighi
,
in
verbis
:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (
REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)

A partir disso, verifica-se que a taxa de juros
remuneratórios do contrato, pactuada em 18,00%
a.m. e 628,76%
a.a
, se revela
discrepante em relação à taxa média de mercado para o período e modalidade contratada
, divulgada pelo BACEN (1,99% ao mês e 26,74% ao ano).

Assim, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ, acima mencionados, verifica-se a ocorrência de abusividade, porquanto as taxas pactuadas
estão muito acima de uma vez e meia da taxa média de mercado.

(
...)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que determinou a revisão do contrato para fixar as taxas de juros na média de mercado.
”

Assim, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito d
o
Embargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

À vista disso, resta evidente a ausência de
omissão
no v. acórdão, pois o conjunto probatório e a matéria objeto da lide foi expressamente
analisada
, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo
Embargante
.

Destarte, não há como acolher a pretensão
posta nos embargos, visto que esse recurso não
se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao
prequestionamento, certo
que

o v. acórdão apreci
ou
os fatos apresentados e as razões pelas quais s
e chegou a tal julgamento, ficando
plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, ausente qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por

CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Por fim,
advirto

o
Embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024